Tribunal: TJBA
Processo: 8000178-16.2020.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000178-16.2020.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: LOMARQUES ANTONIO LIMA

Advogado(s)
:
KERRY ANNE ESTEVES FARIAS

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. VENDA CASADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato de empréstimo, reconheceu a abusividade da cobrança de valores referentes a seguro prestamista não contratado, determinou sua exclusão do saldo devedor e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 2.000,00. Houve, ainda, a fixação proporcional das custas e honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se houve contratação válida e voluntária dos seguros vinculados ao contrato de empréstimo consignado;
(ii) verificar se a ausência de manifestação expressa configura prática abusiva, especialmente venda casada;
(iii) apurar se os descontos indevidos justificam a condenação por danos morais;
(iv) analisar a correção da incidência de juros moratórios a partir do evento danoso e da distribuição dos encargos sucumbenciais.

III. Razões de decidir
3. Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, ante a relação de consumo entre as partes e a vulnerabilidade técnica e econômica do autor.
4. A ausência de documentos hábeis a demonstrar a contratação válida e autônoma dos seguros (tais como autorização específica, gravação de aceite ou proposta assinada) impõe o reconhecimento da cobrança indevida.
5. A prática se enquadra como venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, por condicionar o fornecimento do crédito à adesão ao seguro.
6. A conduta do banco extrapola o mero aborrecimento, caracterizando falha na prestação do serviço e ofensa à dignidade do consumidor, sendo cabível a indenização por danos morais.
7. A fixação dos juros moratórios desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ, está em consonância com a natureza extracontratual da responsabilidade civil.
8. Correta a distribuição das custas e honorários sucumbenciais de forma proporcional, considerando a parcial procedência dos pedidos e o resultado prático obtido pelo consumidor.
9. Majoração dos honorários recursais para 15%, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A cobrança de seguro não contratado de forma expressa e autônoma em contrato de empréstimo consignado configura prática abusiva, caracterizando venda casada. A ausência de comprovação da contratação enseja restituição dos valores e indenização por danos morais. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III, VI e VIII; 14; 39, I; CPC, arts. 373, II e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1385375/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17.05.2016; STJ, REsp 744.602/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 01.03.2007; TJ-CE, Apelação Cível 0287571-14.2022.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, 4ª Câmara Direito Privado, j. 21.05.2024; TJ-RJ, APL 0022982-72.2020.8.19.0205, Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2023; TJ-BA, Recurso Inominado 0009487-73.2023.8.05.0001, Rel. Juíza Ana Lúcia Ferreira Matos, 3ª Turma Recursal, j. 13.03.2024; TJ-BA, Recurso Inominado 0006599-57.2021.8.05.0113, Rel. Juíza Ana Lúcia Ferreira Matos, j. 04.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000178-16.2020.8.05.0123
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO S/A
e como apelada
LOMARQUES ANTONIO LIMA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator